Tribunal: TJSP
Processo: 1091918-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – meio de prova desnecessário para se demonstrar os fatos articulados na inicial – representante da empresa segurada não tem conhecimento técnico para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – hipótese em que a

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – meio de prova desnecessário para se demonstrar os fatos articulados na inicial – representante da empresa segurada não tem conhecimento técnico para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – hipótese em que a dilação probatória levaria à indevida procrastinação do feito – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga atmosférica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos da segurada da apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor da segurada – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – artigo 373, I, CPC – ausência de documentos que comprovem, de forma inequívoca, que os danos efetivamente ocorreram por falha na prestação do serviço da apelada – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091918-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091918-35.2018.8.26.0100 - Voto 24200
2
VOTO No: 24200
APELAÇÃO No 1091918-35.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
APTE. : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
OBJEÇÃO PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO REALIZAÇÃO
DE PROVA TESTEMUNHAL meio de prova desnecessário
para se demonstrar os fatos articulados na inicial representante
da empresa segurada não tem conhecimento técnico para
comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos
e a suposta falha na prestação do serviço da apelada hipótese em
que a dilação probatória levaria à indevida procrastinação do feito
objeção preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA descarga atmosférica com oscilação na
rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que
ocasionou danos em equipamentos da segurada da apelante ação
regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor da
segurada ausência de demonstração do nexo de causalidade entre
os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da
apelada artigo 373, I, CPC ausência de documentos que
comprovem, de forma inequívoca, que os danos efetivamente
ocorreram por falha na prestação do serviço da apelada sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela
autora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra a ré Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL). Alegou a autora que firmou contrato de seguro na modalidade
empresarial, representado pela apólice no 318003381, com a empresa Com. de Carnes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091918-35.2018.8.26.0100 - Voto 24200
3
e Laticínio Daiane Ltda. ME (fls. 44/65). Em 12/02/2018, em razão de sobrecarga de
energia ocorrida na rede elétrica mantida pela ré, equipamentos da segurada foram
danificados. Recebido o aviso, deu início à regulação do sinistro. Referido
procedimento foi realizado por empresa especializada. O relatório apresentado pela
empresa especializada, bem como o laudo técnico e o orçamento concluíram que os
danos foram causados pela variação ocorrida na rela elétrica mantida pela
concessionária ré (fls. 68/74). Efetuou o pagamento do valor de R$ 3.300,00 à
segurada (fls. 76). Sub-rogou-se no direito da segurada contra a responsável pelo
dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor de R$ 3.300,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 193/197). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 199/216). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. No mais, sustentou que se aplica ao caso o CDC,
notadamente a inversão do ônus da prova. A responsabilidade da apelada é objetiva.
Alegou que os documentos juntados comprovaram a sub-rogação, os danos e o nexo
de causalidade entre os danos e a má prestação do serviço da apelada. Houve
oscilação anormal de tensão capaz de causar danos elétricos em equipamentos
ligados na rede da concessionária apelada. Pediu a anulação da sentença por conta do
cerceamento de defesa. Alternativamente, pugnou pelo provimento do recurso para o
fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 221/237), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC).O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o propalado cerceamento de defesa não
ocorreu.
Não é todo indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091918-35.2018.8.26.0100 - Voto 24200
4
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do
processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou
cerceamento de defesa.
Anote-se que constou na regulação do sinistro que “no dia
12/02/2018 devido um temporal com trovões e raios as câmeras do local pararam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091918-35.2018.8.26.0100 - Voto 24200
5
funcionar” (fls. 68). A informação foi prestada por Letícia.
A prova testemunhal pretendida pela apelante (depoimento do
representante da empresa segurada para comprovação do nexo causal) era
desnecessária. Por óbvio, o representante da empresa segurada que atua no
comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo (fls. 46) não tem
conhecimento técnico para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos
equipamentos e a suposta falha na prestação do serviço da apelada. Tal comprovação
deveria ter sido feita por funcionários de empresas de assistência técnica. A análise
deveria ter sido feita nos equipamentos danificados e nas instalações da segurada. Os
laudos técnicos e a regulação do sinistro deveriam ter sido produzidos de forma
pormenorizada.
Dessa forma, as circunstâncias fazem ver que a dilação
probatória na hipótese teria simples escopo procrastinatório.
No mais, a apelante, em virtude de contrato de seguro na
modalidade empresarial, pagou indenização no valor de R$ 3.300,00, para conserto
de bens eletroeletrônicos que guarneciam a unidade consumidora da sua segurada,
danificados por motivo de “descarga atmosférica (raio)”, nos termos do laudo técnico
de fls. 73. Este o valor buscado em face da apelada, por conta da propalada
responsabilidade dela pelo evento.
Não obstante, não restou devidamente demonstrado o nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelada e a prestação do
serviço da apelante.
Por primeiro, anote-se que fenômenos naturais não excluem a
responsabilidade da apelante, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as
intempéries meteorológicas. Cediço que as concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas naturais para evitar danos
aos usuários. Ademais, há de se garantir medidas protetivas aos usuários para que se
evite a oscilação da tensão da energia recebida.
Em caso semelhante, já decidiu o Colendo STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091918-35.2018.8.26.0100 - Voto 24200
6
deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão
, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís
Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
De se destacar que na hipótese dos autos é objetiva a
responsabilidade da apelada. Assim é por conta do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal, de seguinte redação:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Dispõe o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel que: “A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade só se dá desde que feita prova de que o
evento foi provocado por caso fortuito ou força maior, culpa de terceiro ou exclusiva
da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
Ademais, respeitado o entendimento da i. magistrada
sentenciante, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, na
hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos danosos
relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante, cabia à apelante demonstrar a existência de nexo
de causalidade entre qualquer conduta ou omissão perpetrada pela concessionária de
energia elétrica e os danos causados à sua segurada, nos termos do artigo 373, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091918-35.2018.8.26.0100 - Voto 24200
7
I do Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo, não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese. Para eventual inversão do ônus da
prova, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor. O requisito da verossimilhança não existe sem a
apresentação de laudos técnicos idôneos ou de qualquer outro indício que respalde os
relatos da segurada da apelada. Em relação à hipossuficiência probatória, a
seguradora poderia concluir com diligência os procedimentos de regulação dos
sinistros com elaboração de parecer técnico suficientemente fundamentado o que
não ocorreu no caso dos autos, como se verá na sequência.
Ademais, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos danificados.
A apelada, na réplica, alegou que a prova pericial era
desnecessária. Disse que “as avaliações e exames periciais se mostram impraticáveis
considerando-se que os aparelhos danificados foram substituídos/reparados não
existindo mais nos equipamentos as causas que constatem a ocorrência de
sobrecarga, variação ou oscilação de energia, mesmo que uma perícia chegue a ser
feita ela será inconclusiva e deficiente, ademais, o exame do local sinistrado se
mostrará impraticável também à medida que a data que a perícia ocorrer não será
apta a comprovar o real estado do local na data do evento danoso” (fls. 185).
No mais, como já anotado, no relatório de regulação do
sinistro foi informado que “devido um temporal com trovões e raios as câmeras do
local pararam de funcionar” (fls. 68). A apelante juntou aos autos um laudo técnico
realizado pela empresa D.R.A Alarmes, em 15/02/2018. No referido laudo, consta
apenas que os equipamentos (1 DVR Stan Alone Giga 16 canais e as 9 câmeras)
“foram danificados após uma descarga atmosférica (Raio)” (fls. 73). Na sequência,
foi juntado um orçamento da referida empresa (fls. 74).
Assim, da análise dos documentos acostados aos autos
demasiadamente sucintos , não há prova inequívoca de que os danos efetivamente
ocorreram por falha na prestação dos serviços da apelada. Repita-se: tal prova deveria
ter sido feita por meio de relatórios emitidos por empresas de assistência técnica de
forma pormenorizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091918-35.2018.8.26.0100 - Voto 24200
8
Em suma, pelo acervo probatório dos autos, não há como
reconhecer a falha na prestação do serviço da apelada, pelo que não há que se falar
em condenação no ressarcimento do valor pago à segurada da apelante.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia ora majorada é adequada para
remunerar os advogados da apelada, considerada a natureza e a importância da causa,
o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator